Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTAÇÃO. PEDIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. INCIDENTES E EVENTUAIS ÓBICES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. -Não há dúvidas quanto ao direito subjetivo da parte, de envergadura constitucional, à razoável duração do processo, merecendo resposta da Administração Pública a seu pleito. A demora excessiva e injustificada pode, em tese, representar até mesmo negativa ao direito de petição.
2. - A tramitação de um processo de qualquer natureza está sujeita a incidentes e eventuais óbices que devem ser devidamente analisados. Dessa forma, para aferir se há, de fato, violação ao direito em voga, seria indispensável a análise do conteúdo do processo administrativo, para que se constate se há razões justificáveis para o atraso.
3. - Porém, a autora olvidou-se de anexar cópia do processo administrativo, limitando-se a apresentar o requerimento de aposentadoria e o espelho do andamento processual. Em análise a este último documento, verifica-se que o processo não está paralisado, de sorte que houve 40 (quarenta) registros de andamentos desde o protocolo.
4. - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.